Tribunal: TJMT
Processo: 0000169-11.2013.8.11.0014
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000169-11.2013.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO ADRIANO PEREIRA XAVIER - CPF: 848.560.331-15 (APELADO), ALDEMIR PEREIRA XAVIER - CPF: 987.487.691-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. LEGÍTIMA DEFESA RECONHECIDA PELOS JURADOS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Tribunal do Júri, que absolveu os réus da imputação de homicídio (art. 121, caput, do Código Penal). O recorrente sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando a anulação do julgamento e a submissão dos réus a novo julgamento. A defesa alegou legítima defesa e ausência de
animus necandi
, argumentos acolhidos pelo Conselho de Sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando sua anulação e a realização de novo julgamento; e (ii) examinar se a absolvição dos réus com fundamento na legítima defesa encontra respaldo nos elementos probatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos, garantida pelo art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal, assegura ao Tribunal do Júri a prerrogativa de decidir com base na íntima convicção de seus membros, sendo possível a revisão judicial apenas quando a decisão for manifestamente dissociada das provas dos autos.

O quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, III, do Código de Processo Penal, permite ao Conselho de Sentença absolver o réu por qualquer fundamento, inclusive por clemência, sem necessidade de fundamentação expressa.

A tese defensiva de legítima defesa foi sustentada pelos réus e acolhida pelos jurados com base nos elementos probatórios dos autos e nas evidências de reação proporcional dos apelados ante a injusta agressão da vítima.

A revisão das decisões do Júri não se destina à mera reavaliação de provas, sendo vedado ao Tribunal de Justiça substituir o juízo dos jurados pelo seu próprio convencimento.

A decisão absolutória encontra respaldo no conjunto probatório e decorre da livre convicção dos jurados, que optaram por uma das versões sustentadas nos autos, não sendo possível sua anulação apenas por contrariar a expectativa acusatória.

A anulação de julgamento do Tribunal do Júri só se justifica quando a decisão estiver absolutamente divorciada dos elementos constantes dos autos, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A soberania dos veredictos impede a anulação de decisão absolutória do Tribunal do Júri quando há suporte probatório que a justifique.

O quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, III, do Código de Processo Penal, autoriza a absolvição do réu independentemente da tese sustentada pela defesa.

A revisão das decisões do Tribunal do Júri pelo Tribunal de Justiça deve se restringir a casos em que a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica quando há elementos probatórios que a sustentem.

A tese de legítima defesa, quando acolhida pelo Conselho de Sentença com base nos elementos fáticos do processo, não pode ser revista pelo Tribunal de Justiça, salvo se verificada inexistência de elementos probatórios que a sustentem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 121, caput; CPP, arts. 483, III, e 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STJ, AREsp 2233518, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 07.06.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da ação penal no 0000169-11.2013.8.11.0014, que resultou na absolvição dos réus
ALDEMIR PEREIRA XAVIER e PAULO ADRIANO PEREIRA XAVIER,
pronunciados a julgamento como incurso no art. 121, caput, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o
parquet
pleiteia a anulação da decisão do Conselho de Sentença por ser manifestamente contrária à prova dos autos, para que os réus sejam novamente submetidos a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri.

Afirma que as provas colhidas nos autos demonstram de forma contundente a materialidade e autoria dos fatos, sustentando que o Conselho de Sentença não poderia ter adotado entendimento diverso, posto que está presente o
animus necandi
.

(Id. 230342741 – págs. 78-87).

A defesa, em contrarrazões, refutou os argumentos ministeriais e pugnou pela manutenção da absolvição, sustentando que a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas produzidas e na ampla liberdade de convencimento dos jurados, bem como ressalta que a decisão não pode ser reformada apenas por contrariar a expectativa acusatória, mas deve ser respeitada (Id. 230342758 – págs. 1-8)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, opinou pelo
improvimento do recurso
, conforme entendimento assim sumariado (Id. 241008687):

SÍNTESE MINISTERIAL: “APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – RECORRENTES ABSOLVIDOS EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO COM BASE NO TERCEIRO QUESITO – ALEGAÇÃO ACUSATÓRIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE DEVE SER RESPEITADA – IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Conforme relatado, o órgão ministerial apela pleiteando a anulação da decisão dos jurados que absolveu os apelados
Aldemir Pereira Xavier e Paulo Adriano Pereira Xavier
, porquanto manifestamente contrária à prova dos autos. (Id. 230342741 – págs. 78-87).

Extrai-se dos autos que os apelados foram pronunciados como incurso no art. 121, caput, do Código Penal, segundo a denúncia de págs. 10-12, (id. 230342740),
verbis
:

No dia 17/01/2013, por volta das 15:30 horas, no estabelecimento Comercial denominado “Bar do Craúna”, situado na Rua João Ribeiro Vilela, no. 78, bairro Jardim Popular, município de Poxoréu/MT, os denunciados
PAULO ADRIANO PEREIRA XAVIER
e
ADEMIR PEREIRA XAVIER
, em coluio e unidade de desígnios, agindo com animus necandi, mataram a vítima
DAMIÃO SANTOS TRINDADE
." Apurou-se:

Que no dia 16/01/2013, por volta das 23horas, a vítima
DAMIÃO SANTOS TRINDADE
agrediu fisicamente
CARLOS PEREIRA XAVIER
(irmão dos denunciados), o qual foi encaminhado do Hospital Municipal em estado grave.

Que no dia dos fatos, a vítima
DAMIÃO SANTOS TRINDADE
encontrava-se nos fundos da residência da testemunha
RAIMUNDA RIBEIRO MAIA
.

Que nesse momento chegaram no local os denunciados
PAULO ADRIANO PEREIRA XAVIER
e
ADEMIR PEREIRA XAVIER
, para tomar satisfação acerca dos motivos pelos quais a vítima
DAMIÃO SANTOS TRINDADE
havia agredido fisicamente
CARLOS PEREIRA XAVIER
.

Que em determinado momento e por motivos não precisos nos autos, a vítima
DAMIÃO SANTOS TRINDADE
pegou um pedaço de pau e tentou agredir o denunciado
PAULO ADRIANO PEREIRA XAVIER
.

Que ao deparar com a situação, o denunciado
ADEMIR PEREIRA XAVIER
sacou de um revólver e efetuou disparos contra a vítima
DAMIÃO SANTOS TRINDADE
.

Que a vítima
DAMIÃO SANTOS TRINDADE
evadiu-se do local, correndo em direção ao estabelecimento comercial denominado “Bar do Craúna”, de propriedade da testemunha
FELINTRO NUNIZ DE SOUZA
.

Que os denunciados
PAULO ADRIANO PEREIRA XAVIER
e
ADEMIR PEREIRA XAVIER
perseguiram a vítima
DAMIÃO SANTOS TRINDADE
até o referido bar.

Que, no local, o denunciado
PAULO ADRIANO PEREIRA XAVIER
desferiu golpes com um pedaço de pau contra a vítima, sendo que o denunciado
ADEMIR PEREIRA XAVIER
desferiu dois tiros contra a mesma.

Que os denunciados agiram em esforço comum para matarem a vítima.

Pelo exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
DENUNCIA
a Vossa Excelência
PAULO ADRIANO PEREIRA XAVIER
e
ADEMIR PEREIRA XAVIER

como incursos nas penas do artigo

121, caput, do Código Penal
, requerendo seja recebida e instaurada a competente AÇÃO PENAL, citando-se os denunciados, para se verem processados, sob pena de revelia e suspensão do processo e prazo prescricional, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas abaixo arroladas, que deverão ser intimadas com as cautelas de praxe, prosseguindo-se até sentença de pronúncia com posterior julgamento em plenário do Júri, com a consequente condenação dos denunciados(...).

Submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, os réus foram absolvidos tendo os jurados respondido aos seguintes quesitos, constantes das págs. 65/67, (id. 230342741):

“Em relação ao réu
ALDEMIR PEREIRA XAVIER:

1o QUESITO: No dia 17 de janeiro de 2013, por volta das 15:30, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Craúna”, a vítima DAMIÃO SANTOS TRINDADE foi atingida por disparos com arma de fogo, causando-lhe ferimentos descritos no relatório de necrópsia de fls. 36/37 e mapa topográfico para localização das lesões de fl. 39, que foram causa da sua morte?

Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (quatro) votos SIM encerrando-se a contagem.

2o QUESITO: O acusado
ALDEMIR PEREIRA XAVIER
foi o autor dos disparos de arma de fogo que atingiram a vítima DAMIÃO SANTOS TRINDADE? Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (quatro) votos SIM encerrando-se a contagem.

3o Quesito: O jurado absolve o acusado? Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (quatro) votos SIM e 02 (dois) votos NÃO, encerrando-se a contagem.

Por maioria
ABSOLVERAM
o réu

ALDEMIR PEREIRA XAVIER.

Os demais quesitos restaram prejudicados.

Em relação ao réu
PAULO ADRIANO PEREIRA XAVIER:

1o QUESITO: No dia 17 de janeiro de 2013, por volta das 15:30, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Craúna”, a vítima DAMIÃO SANTOS TRINDADE foi atingida por disparos com arma de fogo, causando-lhe ferimentos descritos no relatório de necrópsia de fls. 36/37 e mapa topográfico para localização das lesões de fl. 39, que foram causa da sua morte?

Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (quatro) votos SIM e 01 (um) voto NÃO, encerrando-se a contagem.

2o QUESITO: O acusado
PAULO ADRIANO PEREIRA XAVIER
concorreu para os disparos de arma de fogo que atingiram a vítima DAMIÃO SANTOS TRINDADE? Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (quatro) votos NÃO encerrando-se a contagem.

Por maioria, afirmaram que o acusado PAULO ADRIANO PEREIRA XAVIER
NÃO
concorreu para os disparas que atingiram a vítima
DAMIÃO SANTOS TRINDADE.

Os demais quesitos foram prejudicados”.
Destaquei.

Verifica-se que os jurados afirmaram que Paulo Adriano
não concorreu
para os disparos que atingiram Damião, enquanto em relação ao réu
Aldemir Pereira Xavier
reconheceram a materialidade, bem como a autoria delitiva
,
porém, no quesito genérico,
absolveram ambos os apelados
.

Verifico da Ata de Julgamento (sentença de fls. 69/71, id. 230342741) que o representante do Ministério Público requereu a condenação dos acusados pela prática do delito de homicídio consumado, com o reconhecimento da causa de diminuição do privilégio, prevista no artigo 121, §1o, do Código Penal; enquanto a defesa postulou pela absolvição com fundamento da excludente de ilicitude da legítima defesa e, em caso de condenação, pelo reconhecimento da causa de privilégio consistente na violenta emoção seguida a injusta provocação, nos termos do artigo 121, §1o, do Código Penal.

Diante disso, passo à análise da insurgência ministerial.

1.
1.
Da Análise das Teses Defensivas Acolhidas Pelo Júri.

Ainda que o Ministério Público sustente a acusação em razão da comprovada materialidade e autoria delitiva, alegando estar presente o
animus necandi,
verifica-se que restou provado que o acusado Paulo Adriano não concorreu para a morte da vítima, ao passo que, em relação a Aldemir, em plenário o
parquet
inclusive ajustou os termos acusatórios para sustentar a ocorrência de homicídio privilegiado além de abrir mão da réplica após a sustentação da defesa.

Por outro lado, acordo com a defesa, conforme exposto nos Memoriais acostados às págs. 144-151 (id. 230342740), os réus Aldemir e Paulo avistaram a vítima Damião ao retornar do Hospital onde seu outro irmão estava em coma pelas lesões provocadas por Damião, quando então se aproximaram para conversar entender o que havia acontecido e o motivo que levou Damião a agredir o irmão dos réus de forma tão brutal, quando a vítima, ao vê-los, pegou um pedaço de pau e intentou agredir Paulo, o que levou

Aldemir, para evitar o ato, a efetuar disparos contra Damião, que continuou a tentativa de agressão ao permanecer em confronto com os réus ao permanecer com o pedaço de madeira nas mãos até a entrada do bar, o que foi confirmado pelas testemunhas que lá estavam quando a vítima empreendeu fuga em direção ao local, fato este que foi reconhecido pelo Ministério Público em suas razões.

Extrai-se dos relatos que, a partir o súbito ataque da vítima, Aldemir fez o que estava em seu alcance para defender a si e ao irmão Paulo diante da agressão perpetrada pela vítima, restando clara a incidência de ação motivada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, visto que a conduta obedeceu aos quatro requisitos para caracterização, como descrito pela defesa, quais sejam:

“
Agressão injusta
, posto que a vítima inicialmente tentou agredir o acusado Paulo Adriano;
ameaça ou ataque a direito próprio
, pois se Aldemir não defendesse seu irmão, este provavelmente morreria ou sofreria lesões graves,
como já havia ocorrido anteriormente com o outro irmão dos acusados
;
proporcionalidade entre o ataque a reação
, sendo que a vítima o atacou e o acusado utilizou-se do único meio que tinha a seu dispor na ocasião; e o
aspecto subjetivo
, pois os acusados atuaram somente para se defender, eis que provocou as lesões suficientes para se desvencilhar, efetuando três disparos dos quais dois foram na região da perna do acusado, conforme Laudo de Necropsia e Mapa Topográfico para localização de lesões constantes nos autos, o que demonstra que a mesmo
apenas tinha intenção de se defender
” (id. 230342740 - págs. 147/148).

A defesa ressalta que através dos elementos de prova restou evidenciado que os acusados não tinham a intenção de matar a vítima, mas tentaram contato para entender os fatos e as razões das agressões desferidas contra seu irmão Carlos, quando o denunciado Aldemir foi obrigado a fazer uso dos meios necessários, já que a suposta vítima veio em direção a seu irmão Paulo Adriano para agredi-lo, não podendo dispensar o fato de que no dia anterior, Damião já havia agredido o outro irmão dos acusados, Carlos, que em razão da gravidade dos ferimentos foi encaminhado em coma para a cidade de Rondonópolis.

Da mesma forma, a defesa refutou os argumentos ministeriais em suas contrarrazões, demonstrando que a absolvição não se deu em manifesta contrariedade às provas dos autos, mas sim em decorrência da livre apreciação das provas pelo Conselho de Sentença, nos termos da soberania dos veredictos assegurada pelo art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

Sustentou que as teses defensivas são oriundas dos relatos presentes nos autos, os quais foram convergentes em todas as fases do processo, não sendo plausível o fundamento de mero inconformismo da acusação com a opção dos jurados, que decidiram sob sua íntima convicção.

Demonstrou ainda, com firmeza e coerência, que os elementos colhidos nos autos sustentam a tese absolutória e evidenciam a justificação da conduta dos réus, levantando dúvidas razoáveis sobre a dinâmica dos fatos da forma exposta pelo Ministério Público, o que justifica a decisão dos jurados de absolver os réus com base na excludente de antijuricidade, qual seja, a legítima defesa.

Além de desconstruir a tese acusatória, a defesa apresentou provas que sustentam a versão dos réus, o que legitima a absolvição, diante da ausência

de elementos técnicos que vinculem de maneira irrefutável os réus ao crime
nos moldes sustentados pelo Ministério Público,
evidenciando o contexto dos fatos que sugere a possibilidade de interpretação distinta daquela apresentada pela acusação.

Dessa forma, não há espaço para a anulação do julgamento, pois o Conselho de Sentença, no pleno exercício de sua função e soberania constitucional e, com base na convicção formada a partir da instrução processual, optou pela absolvição ao acolher a tese defensiva, que encontra respaldo no conjunto probatório, não sendo possível a sua desconstituição apenas porque não se alinha à tese ministerial.

2.
2.
Soberania dos Veredictos e o Limite da Revisão Judicial.

O Tribunal do Júri, como órgão constitucionalmente instituído para julgar crimes dolosos contra a vida,
goza de soberania em suas decisões
. O art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal confere essa prerrogativa aos jurados, sendo possível a revisão de suas decisões
somente quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos
, conforme prevê o art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

O quesito genérico obrigatório do art. 483, III - se o acusado deve ser absolvido - assume contornos de garantidor da soberania dos vereditos, independentemente das teses sustentadas pela defesa em plenário.

Trata-se, pois, de questionamento que abarca todas as teses defensivas conforme expõe o art. 483, III, §2.o, do CPP, a dispor:

“Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:

I – a materialidade do fato;

II – a autoria ou participação;

III – se o acusado deve ser absolvido;

(...)

§ 1o A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado.

§ 2o - Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação: O jurado absolve o acusado?”

Portanto, as decisões da Corte Popular devem ser respeitadas, em observância à soberania dos vereditos (art. 5.o, XXXVIII, “c” da CF), e à função de cada jurado que decide de acordo com a sua íntima convicção, sem necessidade de fundamentar juridicamente sua conclusão, seja pela absolvição, desclassificação (própria e imprópria), ou condenação.

Tanto isso é verdade que alguns Tribunais vêm admitindo, inclusive, a absolvição por clemência, o que, em princípio, não se mostra incabível, mormente se atentarmos para o previsto na parte final do §3.o do art. 593 do CPP:
“...não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação.”

Essa vedação de nova apelação demonstra que, independentemente de ser contrária ou não à prova dos autos, a decisão dos jurados deve ser mantida irretocável nesse caso específico.

Trata-se, pois, de clara afirmação à soberania dos vereditos e ao princípio da plenitude de defesa, a obstar ao Tribunal a análise quanto ao mérito da acusação, diante da impossibilidade de o órgão ministerial apelar fazendo uso da alínea ‘d’ do inciso III do art. 593 da Lei Processual Penal, quando o acusado resta absolvido com base no quesito genérico de absolvição, trazido pela Lei 11.689/2008.

A doutrina e a jurisprudência consolidaram que a revisão das decisões do Júri
não se destina à mera reavaliação de provas
, pois essa é uma prerrogativa exclusiva dos jurados. A anulação do julgamento
somente se justifica quando a decisão for absolutamente dissociada das provas constantes dos autos
, o que, no caso em apreço, não se verifica.

Nesse contexto, o acolhimento da absolvição, mesmo após a afirmação da autoria, não implica em contradição à prova dos autos. Acerca do tema, cito os seguintes precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI POPULAR. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E CRIMES CONEXOS. RECONHECIMENTO DE VIOLENTA EMOÇÃO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INCÊNDIO PELA VOTAÇÃO NEGATIVA AO QUESITO MATERIALIDADE. DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o réu pelo crime de homicídio privilegiado, com base na tese de violenta emoção após injusta provocação, e o absolveu do crime de incêndio após votação negativa ao quesito materialidade. II.
Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos
, ao reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1o, do Código Penal e ao absolver o réu do crime de incêndio. III. Razões de decidir 3.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantida pelo art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal, permite que os jurados optem por uma das versões sustentadas nos autos, desde que não divorciada do conjunto probatório. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária às provas dos autos quando, amparada no conjunto probatório, acolhe tese defensiva de homicídio privilegiado e absolve o réu de um dos delitos conexos, respeitando o princípio da soberania dos veredictos."
(...). (N.U 1001782-13.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).
Destaquei.

Direito Penal. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NOS QUESITOS. MÉRITO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso Em Exame 1. No dia 14.09.2013, na zona rural de Cotriguaçu/MT, a ré, utilizando-se de uma foice, desferiu dois golpes de foice na cabeça da vítima M. V. T., seu convivente, ceifando-lhe a vida de forma que impossibilitou a sua defesa. 2. Diante desse contexto, ela foi pronunciada como incursa nas penas do art. 121, §2o, IV, do Código Penal e
submetida ao Tribunal do Júri, que decidiu, com base no quesito absolutório genérico, pela sua absolvição. 3. O Ministério Público interpôs recurso de apelação sustentando, preliminarmente, a nulidade da decisão do Conselho de Sentença por contradição entre os quesitos respondidos pelos jurados, alegando que estes reconheceram materialidade e autoria, mas absolveram a ré sem que houvesse sustentação da tese de clemência pela defesa. 4. No mérito, o MP requereu a nulidade da sessão plenária e a submissão da ré a novo julgamento, por entender que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos
, (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. (...); e (ii) se a decisão absolutória foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a anulação da sessão plenária e a realização de novo julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Preliminar.
O quesito absolutório genérico, introduzido pela Lei no 11.689/2008, confere ao Conselho de Sentença a prerrogativa de absolver o réu com base em sua íntima convicção, independentemente das provas ou das teses apresentadas em plenário, o que está amparado no princípio da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, CF). 6.

Não há contradição na resposta ao quesito absolutório genérico, mesmo que os jurados tenham previamente reconhecido materialidade e autoria, pois a decisão pode ser motivada por razões subjetivas, como a clemência, conforme entendimento consolidado pelo STJ
.
7. Mérito.
A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a decisão do Tribunal do Júri só pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando estiver completamente dissociado dos elementos probatórios, o que não se verifica no presente caso, em que os jurados optaram pela absolvição
da ré, (...). 8. A plenitude de defesa e a soberania do Tribunal do Júri foram plenamente observadas, e o quesito absolutório genérico foi corretamente aplicado, inexistindo nulidade ou ilegalidade que justifique a anulação da decisão. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar Rejeitada. Recurso Desprovido.
Tese de julgamento: "1.
Não configura contradição entre as respostas dos jurados a absolvição baseada no quesito genérico após o reconhecimento da materialidade e autoria do crime
. 2.
A decisão absolutória não é manifestamente contrária às provas dos autos quando está amparada em elementos fáticos e no exercício da soberania do Tribunal do Júri
”. (...) (N.U 0001032-03.2013.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)
Destaquei.

“(...) 2, A anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (ainda que por clemência) manifestamente contrária à prova dos autos, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, d, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos. Ademais, sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio).
A decisão do corpo de jurados que, com supedâneo nos elementos produzidos na instrução processual, acolhe uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório
. 3. Preliminar de não conhecimento rejeitada. No mérito, recurso do Ministério Público desprovido. (N.U 0006085-34.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)
Destaquei.

Convém transcrever inclusive decisão dos Tribunais Superiores:

“(...)
Após a necessária quesitação sobre a materialidade delitiva e a autoria ou participação imputada ao acusado, determina o artigo 483,
inciso III
combinado com parágrafo segundo, do Código de Processo Penal
, com a redação dada pelo diploma legal supracitado, que o magistrado deve, obrigatoriamente, indagar do Conselho de Sentença se o jurado absolve o acusado. Neste quesito, concentram-se todas as possíveis teses defensivas e viabiliza-se a absolvição do réu por quaisquer motivos, valorizando-se o sistema da íntima convicção e o princípio da soberania dos veredictos
. A par da simplificação da quesitação, cuja complexa formulação anterior gerava incontáveis polêmicas e arguições de nulidade,
a previsão da obrigatoriedade do quesito genérico de absolvição propiciou ao jurado manifestar livremente a sua convicção independentemente do reconhecimento da materialidade e da autoria ou participação e de forma não necessariamente adstrita às teses defensivas articuladas.

Assim, se o jurado decidir pela absolvição, pouco importa a razão pela qual o fez, pouco importa se acolheu alguma tese esposada pela defesa ou se alguma outra motivação interna o orientou.
(...) A quesitação não mais é lastreada nas teses defensivas alegadas pelo réu ou sustentadas em plenário
. O quesito genérico de absolvição propicia o julgamento de acordo com o senso de justiça do jurado, por causas supralegais e até mesmo por clemência ou por razões humanitárias.
Se assim não fosse, não haveria sentido na obrigatoriedade do quesito genérico quando a única tese defensiva fosse a negativa de autoria, por exemplo. (...) Tem-se, portanto, que, para uma condenação, o jurado está atrelado às provas dos autos, eis que só é lícito condenar com base em fatos e fatos são objeto de prova. De outro giro,
para uma absolvição, o jurado é absolutamente livre, podendo absolver em virtude de fatos ou de razões outras, de ordem puramente subjetiva. Intuitivamente, o jurado julga o fato sem desvinculá-lo de seu autor. Ao contrário do juiz togado, o Tribunal popular julga não somente o fato, mas também o homem que praticou o fato.
(...)
Disto se conclui que a absolvição fundada no terceiro quesito, genérico e obrigatório, pode ou não estar fundamentada nas provas dos autos, pode ou não se fundar no direito constituído. Não há impeditivo legal para que se dê em virtude de características pessoais do acusado que levem os jurados a entenderem não ser necessária ou útil a reprimenda
. Ao revés, com a reforma operada pela Lei n. 11698
/08, o legislador não só não proibiu como expressamente autorizou e viabilizou a absolvição com base em elementos não jurídicos e extraprocessuais. E, diante da ausência de motivação das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença, nunca se saberá que razões orientaram o julgamento, de modo que impossível determinar se a absolvição se deu com base em fatos ou em sentimentos. E esta é a própria razão da existência do Tribunal Popular, conforme concebido originariamente (...)”. (Decisão Monocrática - STJ - AREsp: 2233518, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Publicação: 07/06/2024).
Destaquei.

3. Da Validade da Absolvição e da Livre Convicção dos Jurados.

No caso em apreço, a decisão do Conselho de Sentença foi
embasada em elementos probatórios concretos e suficientes para justificar a absolvição dos réus
. A tese da defesa foi amplamente debatida em plenário e acolhida pelo Júri com base na livre apreciação das provas.

Os jurados, ao absolverem os réus, não agiram de forma arbitrária ou dissociada dos autos, mas sim
amparados em provas e argumentos sólidos, que legitimam a opção absolutória
. A absolvição, portanto,
não representa uma decisão teratológica ou ilegal
, mas uma escolha válida e respaldada no conjunto probatório.

Para que o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença seja cassado, sob a alegação de ser manifestamente contrário à prova dos autos, é preciso que se comprove que os jurados adotaram tese absolutamente incompatível com o que se extrai do processo, o que não ocorreu.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“1. No Tribunal do Júri, o veredito dos jurados não é motivado, como indicam as circunstâncias do julgamento - a votação é sigilosa, a sala onde se recolhem os votos é secreta e a comunicação entre os jurados é vedada -, o que denota que a aferição das provas e o julgamento do réu ocorrem em conformidade com a íntima convicção dos juízes populares. 2. Alegada a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelo Conselho de Sentença no exercício da sua soberana função constitucional. (...). Assim,
o veredito não foi contrário à prova dos autos; o Conselho de Sentença optou por uma das teses defendidas em plenário
: a de absolvição por clemência. 5. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no AREsp: 1499956 MS 2019/0135958-1, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022).
Destaquei
.

Aliás, colaciona-se Enunciado de no. 13 TCCR/TJMT:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”.

In casu
, o Conselho de Sentença acolheu a tese defensiva e as provas apresentadas em plenário, não havendo que se falar em contradição à íntima convicção dos jurados, devendo ser mantida a decisão do tribunal do júri.

4. O Ministério Público busca nova valoração probatória, pelo reexame da matéria fática ao requerer submissão a novo julgamento, o que não se admite.

A irresignação do Ministério Público não se baseia na demonstração de erro grave ou decisão ilógica, mas sim na tentativa de revisar a valoração das provas feita pelo Júri.

No caso, o pleito de realização de novo julgamento perante o Tribunal do
Júri
, com fundamento na tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula no 07 do STJ.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 593, III, D, E § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP.

DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONFORME SÚMULA 7 DO STJ, PARA SE CONCLUIR EM SENTIDO DIVERSO
. (...) 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No caso concreto, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ, para se concluir que houve condenação pelos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
. (...) 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1680222/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 11/02/2021) Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL E PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTRARIEDADE AO ART. 593, III, D, DO CPP.
PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

DECISÃO DO TRIBUNAL MOTIVADA. SOBERANIA DO JÚRI E SUPORTE EM PROVAS. REEXAME DE MATÉRIA DE CUNHO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ
. [...] In casu, verifica-se que o Conselho de Sentença soube sopesar os elementos probatórios apresentados nos autos, decidindo soberanamente pela tese da acusação, o que não merece qualquer reparo. (...)
Ainda que assim não fosse, para se desconstituir o acórdão recorrido, em relação à análise feita pelo órgão julgador, seria necessário o exame aprofundado do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte
. 3.
Inexiste contrariedade ao art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, pois o acórdão recorrido indicou expressamente que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, "vez que há elementos de prova aptos a sustentar a tese escolhida pelo Conselho de Sentença", destacando o depoimento do policial condutor, o interrogatório judicial do agravado, depoimento de testemunhas e demais provas dos autos. [...] Consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "é inviável, por parte deste Sodalício, avaliar se as provas constantes dos autos são aptas a desconstituir a decisão dos jurados, porquanto a verificação dos elementos de convicção reunidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita, conforme disposição da Súmula 7 desta Corte"
(AgRg no AREsp n. 1.303.184/CE, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 4/2/2019) - (AgInt no AREsp n. 1.442.041/CE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/5/2019).
Destaquei

Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, o pleito de ofensa ao artigo 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do júri, sendo que a função do Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação criminal contra decisões do Júri, não é substituir o convencimento dos jurados pelo convencimento dos desembargadores, mas sim verificar se a decisão foi prolatada em manifesta contrariedade à prova dos autos.

Por fim, diante da inexistência de erro manifesto, não se verifica fundamento jurídico para a anulação do julgamento, posto que os jurados, amparados no conjunto probatório e em sua prerrogativa de valorar as provas livremente, optaram por absolver os réus. Tal decisão não se revela dissociada das provas dos autos e, portanto, deve ser preservada, de maneira que não há que se falar em submissão dos apelantes a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
mantendo integralmente a decisão do Conselho de Sentença que absolveu os réus
Aldemir Pereira Xavier e Paulo Adriano Pereira Xavier
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025